Tribunal: TJPA
Processo: 0808369-55.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808369-55.2020.8.14.0301

APELANTE: SERVICE ITORORO EIRELI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA, KAPA CAPITAL LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, SERVICE ITORORO EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0808369-55.2020.8.14.0301

Apelantes: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E SERVICE ITORORÓ EIRELI

Apelado: HOSPITAL OPHFIR LOYOLA

Procurador de Justiça: NELSON PEREIRA MEDRADO

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Ação anulatória de ato administrativo. Licitação. Exigência de qualificação técnica desproporcional. Cláusula editalícia restritiva. Violação aos princípios da economicidade e da competitividade. Prejuízo ao erário. Invalidação do certame. Valor da causa.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação anulatória ajuizada por empresa desclassificada de certame licitatório, visando à invalidação do ato administrativo que a inabilitou no Pregão Eletrônico nº 105/2019, promovido pelo Hospital Ophir Loyola, sob o fundamento de descumprimento do item 8.5 do edital, que exigia a comprovação de profissionais específicos no quadro técnico permanente da empresa. Sobreveio sentença de improcedência, com posterior acolhimento parcial de embargos de declaração apenas para retificar o valor da causa. Irresignadas, a empresa autora e o Ministério Público interpuseram recursos de apelação, pugnando pela anulação do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas à instância revisora consistem em:

(i) saber se houve perda superveniente do objeto, em razão da expiração do contrato firmado com a empresa vencedora;

(ii) examinar a legalidade da cláusula editalícia que exigia a manutenção de profissionais específicos no quadro técnico permanente da empresa licitante;

(iii) verificar se a desclassificação da autora foi indevida diante da documentação apresentada;

(iv) apurar eventual prejuízo ao erário público por restrição indevida à competitividade;

(v) reavaliar a fixação do valor da causa, diante da natureza declaratória da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de perda superveniente do objeto foi rejeitada, diante da natureza ordinária da ação, da possibilidade de anulação de atos administrativos mesmo após a extinção do contrato e da presença de interesse público tutelado pelo Ministério Público.

4. O item 8.5 do edital, ao exigir a presença de Enfermeiro, Técnico de Segurança do Trabalho e Administrador no quadro permanente da empresa licitante, revelou-se desproporcional e sem amparo técnico relacionado ao objeto do contrato (serviços de limpeza e conservação), configurando cláusula restritiva à competitividade.

5. A jurisprudência do TCU e da doutrina especializada repudia exigências dessa natureza, quando não justificadas por critérios técnicos objetivos e compatíveis com a atividade contratada.

6. Demonstrado que a exigência editalícia conduziu à desclassificação da empresa que apresentou proposta economicamente mais vantajosa, com diferença de quase dois milhões de reais em relação à empresa contratada, impõe-se reconhecer a nulidade do ato administrativo e do contrato dele decorrente.

7. Quanto ao valor da causa, restabeleceu-se o valor originariamente atribuído (R$ 200.000,00), por se tratar de ação declaratória, sem proveito econômico imediato, nos termos do art. 291 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

"É nula a cláusula editalícia que exige, sem justificativa técnica, a manutenção de profissionais não diretamente relacionados à atividade contratada no quadro permanente da empresa licitante, por configurar restrição indevida à competitividade e violar os princípios da proporcionalidade, economicidade e legalidade."

"A perda superveniente do objeto não se configura em ação ordinária que visa à anulação de ato administrativo, ainda que o contrato decorrente do certame já tenha expirado, quando persistente o interesse público tutelado pelo Ministério Público."

"Em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico imediato do pedido, podendo ser inferior ao valor total do contrato licitado."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/1993, arts. 3º e 43, §3º; CPC/2015, arts. 291 e 292, II.

Jurisprudência relevante citada: TCU, Acórdão nº 007775/2017-2, Plenário; TJAM, AI nº 40093681120228040000, Rel. Desª Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 07/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS
, nos termos do voto do eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E SERVICE ITORORÓ EIRELI respectivamente
contra o
HOSPITAL OPHFIR LOYOLA
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Ato Jurídico Administrativo com tutela antecipada nº 0808369-55.2020.8.14.0301 ajuizada pela empresa Service Itororó Eireli.

Sobreveio sentença (ID Num. 9186211) julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) III. Dispositivo

Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Custas e honorários advocatícios a serem arcados pela parte Autora, sendo, estes, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, e §5°, do CPC.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida no Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema PJe.“

O Hospital Ophir Loyola opôs embargos de declaração (ID Num. 9186267), alegando omissão por não ter apreciado a impugnação ao valor da causa feita em sede de contestação, aduzindo que o valor da causa indicado pelo autor da ação estaria incorreto, devendo ser corrigido para R$7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos mil reais).

Ao apreciar o pedido (ID Num. 9186277), o julgador acolheu os aclaratórios, integrando a sentença, nos seguintes termos:

“Com o fito de sanar o vício contido no antedito julgado, declaro que passa a sentença, doravante, a assim dispor: “(...) No que tange à impugnação ao valor da causa suscitada pelo Réu HOSPITAL OPHIR LOYOLA, entendo lhe assistir a razão, uma vez que o art. 292, do Código de Processo Civil, prevê os fatores que delimitam o cálculo do valor da causa, estando prevista a seguinte hipótese em seu inciso II:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Dessa forma, considerando que a Autora pretende anular decisão administrativa que a desclassificou do certame e que, consequentemente, desconsiderou sua proposta, impedindo-lhe de adjudicar o objeto licitatório, o valor da causa deve ser igual ao do preço por ela apresentado para prestar o serviço objeto do certame, ou seja, R$7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos mil reais).

Assim, retifico o valor atribuído à causa para R$7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos mil reais).

(...)

Custas e honorários advocatícios a serem arcados pela parte Autora, sendo, estes, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, e §5°, do Código de Processo Civil, cabendo à Autora complementar o valor das custas iniciais, considerando a retificação ao valor da causa a que ora procedo. (...)”

De resto, mantenho a sentença nos termos em que foi exarada.”

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, por dever de ofício (ID Num. 9186265), pugnando pela reforma do julgado, tendo em vista o entendimento do Tribunal de Contas da União que considera irregular a exigência de profissionais de enfermagem e técnico de segurança no quadro permanente de empresas de limpeza, bem como destaca que a empresa vencedora apresentou proposta quase dois milhões de reais superior àquela da autora, ferindo o princípio da economicidade.

Inconformada a empresa autora Service Itororó também interpôs recurso de apelação (ID Num. 9186281), alegando a nulidade da decisão administrativa que culminou em sua inabilitação, uma vez afirmar ter apresentado toda a documentação comprobatória exigida pelo item 8.5 do edital, incluindo: o Certificado de ART expedido pelo Conselho Regional de Química; Certidão de Registro do CRA/PA; Alvará de Habilitação nº 5803; (iv) Certificado de Registro no COREN/PA; e Cartão de registro profissional do técnico de segurança do trabalho. Diante disso, sustenta que o pregoeiro agiu com excesso de formalismo e deveria ter realizado diligências antes da desclassificação, invocando o art. 43, §3º da Lei 8.666/93.

Pugna pela reforma da sentença ainda em relação ao valor da causa, requerendo o restabelecimento do valor originalmente atribuído de R$ 200.000,00, argumentando que se trata de ação meramente declaratória sem proveito econômico imediato, conforme art. 291 do CPC.

O Hospital Ophir Loyola apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 9186296), pugnando pelo improvimento das razões recursais, e consequente manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, ainda, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para manifestação, conforme ID Num. 12561019.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento dos recursos interpostos pelo Ministério Público de 1º grau e pela empresa Service Itororó Eireli, devendo ser reformada integralmente a sentença reexaminada. (ID Num. 14225456).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço das apelações cíveis interpostas pelo Ministério Público de 1º grau e pela empresa Service Itororó, e passo a analisá-las conjuntamente.

Os recursos têm por objetivo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido da autora, Service Itororó, de anulação da decisão administrativa proferida no processo administrativo nº 2019/384127, que resultou em sua desclassificação do Pregão Eletrônico nº 105/2019, por descumprimento do item 8.5 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital. Tal item exigia que a licitante possuísse, em seu quadro técnico, ao menos um(a) Administrador(a) de Empresas, um(a) Enfermeiro(a) e um(a) Técnico(a) de Segurança do Trabalho, todos legalmente habilitados em seus respectivos conselhos profissionais.

Havendo preliminar, passo à sua apreciação.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PROPOSTA PELO HOSPITAL OPHFIR LOYOLA:

Em suas contrarrazões, o Hospital Ophir Loyola arguiu a preliminar de perda superveniente do objeto, sustentando que o contrato administrativo com a empresa Kapa Capital já foi celebrado e, inclusive, teve sua vigência formal expirada em 5 de março de 2021.

Desde já, manifesto-me pelo não acolhimento de tal preliminar, pois é fundamental distinguir a natureza da presente ação de procedimento comum daquela de um mandado de segurança. Enquanto o mandamus possui rito célere e pressupõe direito líquido e certo, com cognição sumária, a ação ordinária permite ampla dilação probatória e cognição exauriente, sendo apta a produzir efeitos jurídicos mais abrangentes e duradouros. O precedente citado pelo apelado (Processo nº 0000834-51.2014.8.14.0000) refere-se a mandado de segurança, cuja extinção por perda de objeto é mais comum quando o ato impugnado se exaure sem possibilidade de reversão ou de produção de efeitos práticos.

Por outro lado, no caso dos autos, embora a petição inicial da empresa Service Itororó Eireli tenha se centrado na anulação de sua desclassificação e na declaração de sua vitória, o Ministério Público Estadual, atuando como fiscal da lei e na defesa do interesse público, interpôs apelação e, posteriormente, apresentou parecer em segundo grau, pleiteando expressamente a anulação do processo licitatório por conter cláusulas ilegais, com efeitos que atingem o contrato administrativo ou, subsidiariamente, o reconhecimento da validade da proposta da autora e sua declaração como vencedora.

A intervenção do Ministério Público amplia o escopo da lide, conferindo-lhe uma dimensão que transcende o interesse individual da licitante. A discussão sobre a legalidade das exigências editalícias e a potencial lesão ao erário, decorrente da contratação de proposta supostamente mais onerosa, mantém o interesse de agir e a utilidade da tutela jurisdicional. A anulação de um ato administrativo e, por extensão, de um certame licitatório e do contrato dele derivado, mesmo que já executados, pode gerar consequências jurídicas relevantes, como a apuração de responsabilidades, a reparação de eventuais prejuízos ao erário e a imposição de sanções administrativas. A controvérsia sobre a validade do procedimento licitatório, que impactou a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, persiste, independentemente da conclusão do vínculo contratual.

Assim, a análise da legalidade do ato administrativo de inabilitação e das cláusulas editalícias mostra-se essencial para a proteção do patrimônio público e a observância dos princípios que regem a Administração Pública, como a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a publicidade e, notadamente, a economicidade. A perda superveniente do objeto não se configura quando a demanda, ainda que indiretamente, busca resguardar o interesse público e a higidez dos procedimentos administrativos.

Rejeito, portanto, a preliminar de perda superveniente do objeto e passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

No mérito, os pontos fulcrais dizem respeito à controvérsia fática sobre a apresentação dos documentos de qualificação técnica, à interpretação do princípio do formalismo moderado e da vinculação ao edital, e à legalidade da exigência editalícia em si, conforme suscitado pelo Ministério Público.

Pois bem. No que se refere à alegação da empresa Service Itororó, de que apresentou toda a documentação exigida no item 8.5 do Edital, referente ao Administrador(a) de Empresas, Enfermeiro e Técnico de Segurança do Trabalho, foram indicados os IDs específicos (ID Num. 9186133 e ID Num. 9186137) como prova de sua juntada ao processo licitatório. Em contrapartida, o apelado afirma que a apelante “mente descaradamente em juízo”, sustentando que tais documentos jamais foram apresentados no certame ou no recurso administrativo, mas apenas na presente ação judicial. (ID Num. 9186296 - Pág. 3).

Esta Corte não dispõe, neste momento, dos autos físicos ou digitais do processo licitatório para dirimir a controvérsia fática sobre a efetiva apresentação dos documentos no momento oportuno. Contudo, a resolução dessa questão, embora relevante, pode ser secundária diante da análise da legalidade da própria exigência editalícia, conforme será abordado adiante.

No que tange à aplicação do princípio do formalismo moderado versus a vinculação ao instrumento convocatório, a Lei nº 8.666/93, em seu art. 43, § 3º, faculta à Administração a promoção de diligências para esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedando, contudo, a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Sendo assim, o ponto central da discussão não é apenas se os documentos foram apresentados ou se a diligência deveria ter sido realizada, mas se a exigência em si era legítima e proporcional ao objeto da licitação.

O parquet questiona a legalidade da exigência contida no item 8.5 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital, que impunha às licitantes a obrigatoriedade de possuir, em seu quadro técnico, um(a) Enfermeiro(a), um(a) Técnico(a) de Segurança do Trabalho e um(a) Administrador(a) de Empresas, todos legalmente habilitados.

A licitação em questão visava à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização. Embora a presença de profissionais qualificados seja, em tese, desejável para a execução de qualquer serviço, a exigência de um(a) Enfermeiro(a) e de um(a) Técnico(a) de Segurança do Trabalho no quadro permanente da empresa licitante, para um contrato de limpeza, revela-se, à primeira vista, desproporcional e potencialmente restritiva à competitividade.

O Tribunal de Contas da União (TCU), órgão de controle externo da Administração Pública, possui vasta jurisprudência sobre a matéria, conforme bem destacado pelo Ministério Público. O Acórdão TCU RP 007775/2017-2, Relator ANDRÉ DE CARVALHO, julgado em 12/07/2017, pelo Plenário, é elucidativo ao considerar irregular a exigência de que profissional de enfermagem ou química integre o quadro permanente da empresa licitante em serviços de limpeza, quando o termo de referência não especifica o tipo de atividade a ser exercida por esse profissional, e ele sequer consta da planilha de formação de preços. O TCU ressalta que a exigência de registro de profissional em conselho deve se limitar à atividade preponderante da empresa, que, no caso de conservação e limpeza, não se relaciona com os conselhos de enfermagem ou química.

O professor Marçal Justen Filho, em seus Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos (12ª ed., São Paulo: Dialética, 2008), afirma que “é inconcebível que as empresas sejam obrigadas a contratar, sob vínculo empregatício, alguns profissionais apenas para participar da licitação”. Portanto, o que se busca é a garantia de que o profissional estará disponível e apto a desempenhar suas funções no momento da execução do contrato, e não a imposição de um ônus desnecessário e antieconômico às licitantes.

Ademais, a exigência de profissionais que não estão diretamente relacionados à atividade preponderante do objeto licitado, ou cuja atuação não é explicitamente detalhada no termo de referência e na planilha de custos, pode gerar um custo adicional desnecessário, que será embutido na proposta final, onerando indevidamente a Administração Pública. A diferença de quase dois milhões de reais entre a proposta da autora, ora apelante, e a da empresa contratada é um indicativo concreto do prejuízo potencial ao erário, reforçando a tese de que a cláusula editalícia pode ter sido excessivamente restritiva e antieconômica.

Dessa forma, a teoria dos motivos determinantes, invocada pelo Ministério Público, é aplicável ao caso. A decisão da pregoeira de inabilitar a Service Itororó foi expressamente fundamentada na suposta ausência de documentos exigidos no item 8.5 do Termo de Referência. Se a própria exigência contida no referido item é considerada ilegal ou desproporcional, o ato administrativo de inabilitação, que nela se baseou, padece de vício de legalidade em sua origem, tornando-o nulo. A Administração Pública está vinculada aos motivos que declara para a prática do ato e, se esses motivos são ilegais, o ato é inválido.

Portanto, a exigência de possuir Enfermeiro(a) e Técnico(a) de Segurança do Trabalho no quadro técnico permanente para a contratação de serviços de limpeza, sem justificativa clara e proporcional à natureza do objeto, configura uma restrição indevida à competitividade e viola os princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade que regem as licitações públicas.

No mesmo sentido manifestou-se o Órgão Ministerial de 2º grau:

“(...) Nesse sentido, o que importa e observa a supremacia do interesse público em contratações administrativas é que o profissional esteja em condições de efetivamente desempenhar seus trabalhos por ocasião da execução do futuro contrato.

A exigência, portanto, se mostra abusiva, antieconômica e restritiva, trazendo a real possibilidade de dano ao Erário, principalmente tendo em vista que a proposta da empresa vencedora é quase dois milhões de reais superior àquela ofertada pela empresa Apelante, bem como há indícios suficientes d restrição à ampla competitividade e à busca da melhor proposta para administração, mais se assemelhando como uma cláusula direcionada a beneficiar determinada empresa premeditadamente escolhida.

Dessa maneira, este Parquet se pronuncia pelo provimento das Apelações, a fim de ser anulado o processo licitatório, por conter o edital do certame cláusulas ilegais, com os seus consectários atingindo o contrato administrativo, ou, reconhecer válida a proposta documental e financeira da empresa Apelante, para declará-la vencedora pelo menor preço à proposta apresentada.”

Por fim, no que se refere ao valor da causa fixado nos embargos de declaração, assiste razão à recorrente em seus questionamentos.

Isso porque, tratando-se de ação de natureza meramente declaratória, cujo escopo limita-se à anulação de ato administrativo, o valor inicialmente atribuído de R$ 200.000,00 mostra-se mais consentâneo com o proveito econômico imediatamente perseguido, nos termos do art. 291 do Código de Processo Civil:

“Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.”

A fixação do valor pelo juízo de origem decorreu de uma interpretação equivocada quanto ao conteúdo econômico da demanda, uma vez que a simples anulação do ato administrativo não implica, automaticamente, a adjudicação do objeto à parte requerente.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA CORRESPONDER AO DO LANCE VENCEDOR DA LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE TEM POR OBJETO REVERTER A INABILITAÇÃO DA LICITANTE E NÃO LHE ADJUDICAR O CONTRATO. PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO CORRESPONDE AO VALOR DO LANCE VENCEDOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tese de que a concessão da segurança não enseja proveito econômico imediato assoma relevante, porque na concorrência, segundo o art. 43, I, II e III e § 4º, da Lei n. 8.666/93, a fase de habilitação precede a das propostas, logo, eventual reversão da inabilitação da Agravante/Impetrante não importará, necessariamente, em proveito econômico equivalente ao valor da sua proposta, afinal, não é certo que após habilitada a concorrente vencerá a licitação. 2. O valor da causa desmerece complementação para corresponder ao valor da licitação, visto que o objeto do writ não é a adjudicação do contrato, mas apenas a habilitação da Agravante/Impetrante na concorrência. 3. Mesmo que garantida a habilitação da Agravante/Impetrante com a concessão da segurança é incerto que tal deflagrará sua vitória na licitação, não assomando razoável, portanto, utilizar o prospectivo valor do contrato como base do valor da causa. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJAM - AI: 40093681120228040000, Relator.: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 07/06/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 12/06/2023)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto suscitada pelo Hospital Ophir Loyola e, no mérito, dou provimento às apelações para anular a decisão administrativa que desclassificou a empresa Service Itororó Eireli do Pregão Eletrônico nº 105/2019 e, por consectário lógico, anular o contrato administrativo dele decorrente, firmado com a empresa Kapa Capital Facilities Ltda., em razão da ilegalidade da cláusula editalícia que restringiu indevidamente a competitividade e gerou potencial dano ao erário.

Por fim, restabeleço o valor da causa para R$ 200.000,00, conforme originalmente atribuído, tudo nos limites da fundamentação apresentada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/09/2025